Tribunal: TJDFT
Processo: 0728491-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDULTO. SENTENÇA CONCESSIVA DO BENEFÍCIO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POSTERIOR À DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO 11.843/2023. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO DESDE QUE AINDA ESTEJA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão que concede o benefício do indulto possui natureza declaratória. 1.2 Os valores pagos a título de prestação pecuniária, após a data constante no decreto presidencial, devem ser restituídos ao agravante, desde que ainda estejam à disposição do Juízo.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.